Tribunal: TJES
Processo: 5001859-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001859-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA BRITO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001859-28.2023.8.08.0012

RECTE.:
ROSANGELA BRITO DE OLIVEIRA

RECDOS.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e JOSIMAR MARTINS LUCIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RESPONSABILIDADE P
ELAS

MULTAS
PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRECEDENTES ATUAIS DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
DE
COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA D
O VEÍCULO
AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
COMPETENTE.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6526196. Não houve apresentação de contrarrazões Id. 6526200.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerente (Id 6526196), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6526194), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

Trata-se
de

ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
, sob argumento
de que
a
Recorrente/Autor
a
vendeu um veículo para o
Sr.
Josimar
,
2º Requerido
, em
2011
,
contudo pelo que se sabe
o 2º Requerido
, vendeu o veículo para outra pessoa e que não concluiu a transferência junto ao D
etran.
A autora disse que não possui comprovante da venda.
A
lém disso,
o novo proprietário sofreu diversas infrações,
as quais estão em nome d
a
Recorrente, por não haver regularização no Detran
.
Tentou procurar o Detran para resolver o problema, mas como
não possui nenhum comprovante da venda foi orientada a ir para a justiça. Requereu, em sede de liminar, que o Detran seja impedido de
inserir no prontuário da autora qualquer
anotação referente ao veículo e que o 2º Requerido transfira o bem para seu nome, arcando com todo o ônus. No mérito, que o Detran anule todas as multas em nome da autora; que o 2º Requerido conclua a transferência e, por fim, pagamento de danos morais.

E
m suma, a sentença
não reconheceu a venda realizada entre a autora e o 2º requerido, por ausência de provas.

Também

reconheceu a responsabilidade solidária
d
a
alienante/
autora
e do adquirente/
2º requerida

pelas multas
cometidas, pois
a
autor
a
deixou de comprovar a comunicação da transferência de propriedade do veículo ao D
etran
/ES.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que
como o réu é revel

devem as alegações autorais serem consideradas verídicas.
Assim, os pedidos devem ser julgados improcedentes ou pelo menos o 2º requerido deve ser obrigado a transferir o bem para seu nome.

No caso em tela,
segundo a autora,
as partes firmaram contrato de venda d
o
veículo em
2011
, sendo que
o 2º requerido, Sr. Josimar,
ficou de

providenciar a transferência do automóvel, contudo, não o fez, além disso, constam
diversas
multas
cometidas em
data posterior ao negócio.

Q
uanto à venda do veículo, o réu é revel.
Apesar de
a revelia impli
car a presunção

d
os fatos alegados na
exordial
, não resulta
n
a automática procedência dos pedidos formulados pela parte autora,
pois a
presunção relativa,
cabendo
ao Magistrado o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes.

Ocorre que no caso em tela a autora não trouxe uma única prova do negócio jurídico alegado, apenas alegações,
agindo assim em desacordo com o ônus probatóriofixado no art. 373, inciso I, do CPC. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ didático:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015). 2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Quanto à
questão
da
responsabilidade d
a parte
autor
a

(antig
a
proprietário do veículo)
pelos débitos posterio
res
à alienação do veículo, na hipótese em que não fora realizada a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito
competente,
o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em seu art. 132, §1º, estabelece a responsabilidade do comprador do veículo por sua transferência junto ao órgão de trânsito competente,
no prazo de 30 dias.

Já o
art. 134 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro (CTB)

dispõe
que há
responsabilidade solidária entre
o
antigo proprietário
(vendedor)
e o novo proprietário (comprador), em caso de não transferência administrativa do veículo,
devendo o antigo proprietário comunicar a venda ao órgão de trânsito competente,
no prazo de
60
(
sessent
a) dias,
para evitar tal encargo.

Veja-se
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Todavia
,
o automóvel
é
um bem móvel,
assim,
também se aplica a previs
ão
do
a
rt. 1.226 do C
ódigo
C
ivil (CC),
in verbis
: “Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.“

Assim
, o STJ tinha o entendimento de que o art. 134 do CTB sofria mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, em caso de prova da transferência do veículo, independente
mente
da comunicação ao órgão de trânsito competente. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3.
Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).
(grifo nosso)

C
ontudo,
atualmente o
STJ vêm entendendo que, sem a comunicação de venda ao órgão de trânsito
competente
, o antigo proprietário é responsável solidário
pelas
infrações de trânsito cometidas posteriormente,
afastando a responsabilidade somente em relação ao IPVA.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
III - Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no PUIL: 3248 SP 2022/0332498-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)
(grifo nosso)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIOR À VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A insurgência merece prosperar em relação à alegada violação ao art. 134 do CTB, uma vez que a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ ('A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'). 3. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 2041265 ES 2022/0377788-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.793.208; Proc. 2020/0307477-7; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 07/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO DONO PELOS DÉBITOS DAS PENALIDADES. IRRESPONSABILIDADE QUANTO AO IPVA. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO QUE JULGOU INVERSAMENTE AO ENTENDIMENTO DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Constata-se do acórdão combatido que o recorrente, ao realizar venda de seu veículo – em 21.9.2000 -, deixou de comunicá-la ao órgão competente, atraindo para si a responsabilidade pelos tributos e multas de trânsito posteriores, conforme determinação da Lei paulista 13.296/2008. 2. Não obstante, a Fazenda estadual tomou conhecimento da alienação quando houve, por parte do recorrente, solicitação administrativa de bloqueio do bem em 10.5.2012, a partir de então, estaria ele isento de qualquer débito. 3. O Tribunal paulista fincou a responsabilidade tributária do autor pelo IPVA até a solicitação administrativa do bloqueio do carro, mas o isentou da responsabilidade pelas penalidades e infrações cometidas posteriormente por haver prova de que a alienação do bem foi anterior à prática das infrações (fls. 230, 231, 234, e-STJ).
4. A jurisprudência do STJ é de que, embora o art. 134 do CTB atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se incluindo o IPVA. Entendimento consolidado na Súmula 585/STJ. 5.
Observa-se, por conseguinte, que o acórdão recorrido aplicou exatamente o oposto da posição promulgada pelo STJ, uma vez que declarou o recorrente responsável pelo IPVA até certo momento depois da alienação, mas o isentou de todas as penalidades impostas posteriormente à venda não comunicada do automóvel. 6. Recurso Especial parcialmente provido para: a) Declarar o recorrente responsável pelos débitos de penalidades, multas e infrações de trânsito anotadas nestes autos, e; b) Declarar o recorrente isento da responsabilidade pelo pagamento do IPVA após a data da venda do automóvel
(REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019, grifo noss
o).
(grifo nosso)

Nesse sentido
, a comunicação da transferência da propriedade do referido veículo, nos termos exigidos pela legislação de trânsito, é a f
orma
para que se possa
afastar a
responsabilização d
o alienante, no caso
a parte autora, pelas multas e débitos em geral referentes aos períodos posteriores à tradição.

Se
a parte autora não cumpriu a lei, comunicando a tradição, não pode atribuir ao

Detran
a responsabilidade por negócio jurídico privado que sequer tinha conhecimento.

E
m relação aos danos morais, não havendo prova sobre o negócio jurídico em face do Sr. Josimar e inexistindo ato ilícito cometido pelo Detran, não há que se falar em indenização.

Logo,
mantenho a sentença que
julgou improcedentes os pedidos
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
e, no mérito,

LHE

NEG
O
PROVIMENTO
ao

recurso
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condena-se
a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da
Lei 9.099/95
, todavia, suspensa a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da
assistência judiciária gratuita
, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)